Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-35.2020.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-35.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 052.198.073-90 (APELADO), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GABRIEL MORETTINI E CASTELLA - CPF: 059.468.659-86 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 033.287.813-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO ESPECIAL 1.908.738/SP (TEMA 1122) - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – AFASTAMENTO DE DANO MATERIAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários, independentemente de culpa, sendo responsável pela segurança e vigilância da rodovia, incluindo a remoção de animais da pista, a fim de evitar acidentes.

A presença de um animal na pista, quando decorrente de falha na fiscalização ou medidas de prevenção da concessionária, configura falha na prestação de serviço e gera a responsabilidade da empresa pelos danos causados.

O dano moral é reconhecido diante do risco à integridade física do autor e o sofrimento decorrente do acidente, sendo fixada a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a capacidade econômica do autor e da ré.

Sentença mantida em sua integralidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000384-35.2020.8.11.0107 movida por EDUARDO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1o, do CTN; ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o disposto no art. 85, §2°, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da condenação atualizado, a ser pago por cada uma das partes. Todavia, em relação à parte autora, suspenso os efeitos desta condenação, por ser amparada pela gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. Como consequência, julgou extinto o feito, com exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Sustenta a apelante que não andou bem o Juiz “a quo” quando da prolação da sentença, sobretudo porque inadmissível a condenação da recorrente no caso em apreço, na medida em que jamais se omitiu em fiscalizar a rodovia e muito menos permitiu a travessia de animais quando do acidente.

Insta salientar que o próprio boletim de ocorrência afirma que o local do acidente possui mata ciliar preservada, ou seja, mata ‘fechada’ e nativa, em que há baixíssima visibilidade, sendo evidente que, qualquer desatenção ou descumprimento da velocidade da via, por exemplo, poderia ocasionar um acidente.

Segue dizendo: a Concessionária recorrente realiza em toda a extensão da rodovia o monitoramento do atropelamento de fauna para identificação e recolhimento dos animais atropelados, estejam eles feridos ou mortos, no intuito de monitorar os atropelamentos na rodovia para, ao final, propor medidas de mitigação desses casos, questão esta que pode ser facilmente verificada na documentação acostada aos autos.

Segundo a apelante: entende que não pode ser condenada a pagar quaisquer dos valores pleiteados pela parte recorrida em sua ação, sobretudo porque não praticou nenhum ato ilícito e muito menos se omitiu em suas responsabilidades, reiterando-se que não pode responder por um caso fortuito e de força maior, o que neste caso está representado pela presença repentina de um animal em plena pista.

Afirma que não houve dano moral já que em momento algum os recorridos demonstraram que passaram por qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico em função da restrição. Em suma, em nenhum momento a recorrente colocou o recorrido em posição vexatória, tampouco causou-lhes dano irreparável a sua honra e/ou imagem.

Requer seja admitido, conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a r. sentença recorrida para: a) declarar a nulidade da r. sentença recorrida, ante a violação do art. art. 1.022, CPC; determinando-se sua remessa à primeira instância para que seja realizada a efetiva e integral entrega da prestação jurisdicional; b) no mérito, se alcançado for, a reforma da r. sentença em sua integralidade, a fim de que se reconheça a improcedência de todos os pedidos autorais, afastando por completo a possibilidade de indenização, em razão da inexistência de responsabilidade da empresa recorrente ou de ato ilícito indenizável.

Sem contrarrazões.

Ao (Id. 239319161) fora certificado: CERTIFICO que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão do Recurso Especial 1.908.738/SP (Tema 1122)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000384-35.2020.8.11.0107 movida por EDUARDO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1o, do CTN; ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o disposto no art. 85, §2°, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da condenação atualizado, a ser pago por cada uma das partes. Todavia, em relação à parte autora, suspenso os efeitos desta condenação, por ser amparada pela gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. Como consequência, julgou extinto o feito, com exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a responsabilidade da concessionária de rodovia, no caso em tela, é objetiva, em conformidade com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade do Estado e de suas entidades delegadas, como as concessionárias, por danos causados a terceiros, independentemente de culpa.

No presente caso, a recorrente, como concessionária da rodovia MT-163, tem o dever de garantir a segurança de seus usuários, o que inclui a fiscalização constante para evitar a presença de animais na pista. Este dever de segurança é também previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no artigo 22, que obriga as concessionárias de serviço público a fornecer serviços adequados e seguros aos usuários.

A recorrente alega que o acidente foi causado por evento imprevisível, ou seja, a presença repentina de um animal na pista.

No entanto, a presença de animais em rodovias não pode ser considerada um caso fortuito que exime a concessionária de sua responsabilidade. A falta de vigilância adequada e a ausência de medidas eficazes para evitar a presença de fauna nas rodovias configuram falha na prestação do serviço, sendo, portanto, passível de responsabilização.

Ademais, é sabido que as concessionárias devem implementar medidas contínuas de monitoramento da fauna, como controle e remoção de animais da pista, para evitar que acidentes como o ocorrido se concretizem. Não se pode admitir que a responsabilidade da concessionária seja afastada por uma alegada imprevisibilidade do fato, quando há omissão na implementação de medidas de prevenção que competem à empresa.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, a sentença corretamente afastou a pretensão de indenização no valor de R$ 15.615,60, uma vez que a parte autora não comprovou o efetivo desembolso dos valores. A documentação apresentada, no caso, consistiu em orçamentos, os quais não têm o poder de comprovar o pagamento ou o prejuízo efetivo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A sentença também reconheceu a ocorrência de danos morais, considerando o risco à integridade física do autor e o abalo psicológico resultante do acidente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a falha na prestação de serviços por parte das concessionárias de rodovias, especialmente em situações que envolvem a segurança dos usuários, pode gerar danos morais, pois não se trata de mero aborrecimento, mas de efetiva lesão a direitos da personalidade do autor.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada a título de danos morais é razoável e proporcional, levando em consideração as circunstâncias do caso, as condições financeiras do autor e da empresa, bem como o caráter pedagógico da indenização. Essa quantia atende aos princípios da reparação e repressão, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, mas também garantindo a efetiva compensação pelos danos sofridos.

Ressalto, ainda, que a tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.908.783/SP (Tema 1122) corrobora a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias em acidentes causados pela presença de animais nas pistas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido unânime em reconhecer que as concessionárias devem responder, independentemente de culpa, pelos danos causados por tais acidentes.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida está em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a responsabilidade das concessionárias de rodovias. A falha na prestação do serviço, a presença de animal na pista e o risco à integridade física do autor são elementos que fundamentam a condenação da recorrente, que deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025